Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023801-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS SOUZA AZEVEDO - CPF: 020.321.681-46 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), FRANCISCO JHONATAN GONCALVES - CPF: 016.958.021-01 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1023801-73.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: OITAVO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A

RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA AZEVEDO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADO.
Observada a perfeita congruência entre o recurso e a sentença, perfeitamente possível de análise o recurso.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO – SUSPEITAS FUNDADAS DE UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FRAUDES / GOLPE CONTRA TERCEIRO – DENÚNCIA DE GOLPE EFETUADA – BLOQUEIO DA CONTA E VALORES – LEGÍTIMOS – AUSENTE O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a denúncia de golpe praticado pelo reclamante, com várias suspeitas e elementos não esclarecedores dos fatos pelo mesmo, torna-se legítimo o bloqueio dos valores e da conta do autor até que se desvencilhe de tal incumbência ou de que a parte denunciante retire a denúncia. Atuação do banco de forma correta. Ausência de dano moral, como consequência.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BANCO SANTADER S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o desbloqueio dos valores de R$ 15.005,64 em favor do reclamante, bem como, a indenizá-lo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, se insurgindo o recorrente que o bloqueio se deu por acusação de fraude perpetrada pelo reclamante, sendo oriundo de golpe denunciado pela pessoa de nome ANAMARIA GOMES LOPES, de onde, em data de 16/12/2021 teria ocorrido a transação atípica para a conta do reclamante no valor de R$ 24.000,00, com transferência de parte dos valores, de onde, houve o bloqueio do valor do valor remanescente ao qual pleiteia o mesmo pela devolução. Aponta como regular o procedimento nos moldes vigente da Lei 9613/98 e circular do BACEN, denunciando ainda em sede de recurso que o reclamante já foi preso por acusação de furto em Agência dos Correios, trazendo matéria jornalística a respeito do tema e que, o mesmo, sempre informado que bastaria comparecer na Agência bancária para apresentar documentos de regularidade ou de que acaso a denunciante retirasse a queixa os valores seriam prontamente liberados, porém, nunca compareceu. Pugna pelo provimento do recurso com o julgamento da pretensão inicial como sendo improcedente.

Em sede de contrarrazões o recorrido aponta ausência de dialeticidade recursal, bem como, inovação recursal, lastreada em informação jornalística, sem trazer aos autos inquérito ou outra prova e que o fato não tem relação com o fato dos autos, tendo se passado há mais de 02 anos do processo em questão. No mais, no mérito questiona o bloqueio e que não teria o banco se incumbido de demonstrar pela regularidade do bloqueio, trazendo apenas telas de sistema sem validade, e que tal teria ocorrido sem notificação. Pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório mínimo à solução do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade trazida pelo reclamante / recorrido rejeito, pelo fato de que o recurso tem total congruência com o que decidido na sentença, a ser perfeitamente possível e passível de julgamento, de onde, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

Pois bem, de um lado o banco informando pela regularidade do bloqueio, pela denúncia de fraude / golpe perpetrado pelo autor a terceira pessoa, e por outro lado o recorrido dizendo que o banco nada prova a respeito da suspeita, valendo-se da pretensão da manutenção da sentença que determinou o desbloqueio dos valores e ainda indenização por danos morais.

A narrativa da peça exordial assim se cinge, em apertada síntese: que o autor tem contrato de máquina de cartão de crédito com o banco e ainda tem conta corrente junto ao mesmo para fazer movimentações, saques e outras operações, trabalhando como autônomo e ainda motorista de aplicativo, não tendo renda declarável. Aduz ainda que todos os serviços passados pelo requerente foram na forma de “débito” e liberadas sempre em 24 horas na conta do autor, porém, em Agosto de 2021 teria percebido que sua conta teria sido bloqueada com saldo de R$ 15.005,64, teria entrado em contato e que os valores seriam liberados em 30 dias, porém, até o ajuizamento da ação não tinham sido liberado (15/03/2022). As quantias retidas foram passadas de forma presencial, com senha dos clientes e, mesmo assim a reclamada se nega a liberar os valores que lhe pertencem, questionando ausência de notificação para tal conduta bancária, pugnando pela devolução de tais valores e ainda indenização por danos morais.

Na contestação houve a oposição à pretensão inicial, com a narrativa desde então de que o bloqueio teria sido por causa da denúncia de fraude / golpe sofrido por ANA MARIA GOMES LOPES, sendo bloqueado o valor da conta remanescente diante de transferência feita de parte do valor pelo autor, trazendo ainda extratos de sua auditoria interna e extrato da conta corrente do autor, com a movimentação financeira naquele mês, até a data do encerramento.

Na impugnação à contestação o autor rebate as assertivas da defesa, dizendo que não aportou aos autos nenhum boletim de ocorrência ou inquérito criminal sobre o fato, não sendo sequer intimado a justificar as transações e realizando o bloqueio de valores, dizendo ainda que o valor recebido em sua conta foi fruto da venda de joias pertencentes ao autor e vendidas a uma pessoa que se identificou como sendo RAI ALVES SANTOS, sendo que o autor precisando de dinheiro teria anunciado em grupos de WhatsApp o interesse na venda e que, diante disso a venda foi concluída após a confirmação do pagamento na época de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo que desse valor sacou boa parte e o banco sequer impugnou os saques e no mais repisa os termos da exordial.

Pelo acima detalhado, observa-se certo desencontro nas assertivas do reclamante, pois na peça inicial simplesmente diz que os valores ora debatidos teriam sido fruto do repasse pessoal a seu favor, com a presença dos clientes e com senha pessoal, bem como, de que o fato do bloqueio teria ocorrido em data de agosto de 2021.

Veja-se o trecho da peça exordial:

(...)

Porém, em detida análise dos autos é de se registrar que, em verdade a operação efetivada de R$ 24.000,00 a despeito de narrada na exordial como sendo realizada em Agosto de 2021, em verdade foi realizada em data de 16/12/2021, e ainda o foi através de transferência bancária pelo CNPJ 37.232.285/0001-04, senão vejamos o extrato bancário do autor e ainda, na sequência o cadastro do CNPJ mencionado junto à receita federal:

E, logo após o depósito observa-se de imediato as transferências de valores para retirar o montante que foi depositado, um no valor de R$ 9.000,00 para Eduardo Martins de Moura e ainda R$ 15.000,00 para o próprio autor, através de um TED, que, em momento posterior foi devolvido para a sua conta, já no dia seguinte, em clara tentativa de retirar todo o valor depositado de R$ 24.000,00.

Ou seja, a história narrada na inicial não condiz com os dados bancários e atividades demonstradas pelo recorrente, se diz que foi presencial e com senha, como pode ser por transferência bancária e pior, de empresa localizada em outro Estado, na cidade de Paulínia - SP.

E, curiosamente, a reclamante da fraude, segundo os registros do setor de fraudes / golpes é a pessoa de ANAMARIA GOMES LOPES, exatamente a mesma pessoa cujo CNPJ consta como sendo a transferente dos valores bloqueados em conta do recorrido.

Veja-se o “
print”
do setor de fraudes, retirado dos documentos que acostaram a inicial:

Posteriormente, em sede de impugnação o reclamante apresenta dois recibos do que, supostamente comprovaria a relação comercial a justificar o depósito, a afastar a assertiva de fraude, sendo um recibo datado de 05/01/2021 de onde, supostamente teria adquirido joias ali listadas do estabelecimento denominado de “Casa do Penhor Mega Joalheria”, tentar justificar que teria feito tal aquisição um tempo antes, senão vejamos:

E ainda, apresenta um outro recibo agora datado de 16/12/2021 a tentar justificar que teria recebido valores do suposto comprador de nome RAI ALVES SANTOS, no importe de R$ 24.000,00, a dar lastro ao depósito realizado em sua conta:

Com o máximo respeito, tais recibos são imprestáveis, nitidamente fabricados a tentar justificar o que não se pode justificar, pois, como bem demonstrado as versões dos fatos vieram sofrendo alterações no decorrer do feito.

Num primeiro momento disse, e acima colado os “
prints”
que a operação teria sido feito com a presença de seus clientes e com senha, posteriormente o mesmo autor vem e diz que era fruto de uma venda de joias a determinada pessoa de nome RAI ALVES SANTOS e que teria adquirido tais joias em data de janeiro do mesmo ano, sendo que, o depósito em sua conta é de uma outra pessoa / empresa localizada no interior do Estado de São Paulo.

Ademais, já que o autor é tão cuidadoso em seus negócios, nunca provou sequer o pagamento de tal aquisição de joias, se em dinheiro ou se em espécie, apenas constando o recibo que, a meu ver nitidamente fabricado a tentar dar legalidade a história montada.

Outro ponto interessante é que o mesmo disse ainda que teria ofertado as supostas joias em grupos de “
WhatsApp”
, de onde, uma pessoa se interessou e procurou para a compra, porém, nunca provou tais anúncios em qualquer rede social que seja, e muito menos colheu maiores dados do suposto adquirente, limitando-se a apenas contar no recibo que teria recebido o valor de R$ 24.000,00 da pessoa de RAI ALVES DOS SANTOS, sendo ainda mais interessante ainda que também de forma curiosa, o recibo que deveria estar com o adquirente para provar que pagou a aquisição de tais bens, está na mão de quem vendeu e não na mão de quem comprou, a poder provar que pagou, ou seja, mais uma suspeita que milita contra o reclamante / recorrido.

Se tivesse anunciado em grupos de
“WhatsApp”
, certamente fotos das joias e outros elementos teria a seu favor, isso sem falar na total ausência de algum tipo de regularidade fiscal e documental de tais “supostas” vedas, concluindo que, diante da notícia de golpe / fraude, recebida pelo banco recorrente, o que, pelo que se percebe pelos autos é comunicação realizada entre agências bancárias, a conduta do banco em simplesmente exigir o comparecimento do reclamante na agência para mera regularização e esclarecimentos, tendo o mesmo se esquivado, convola em ato legítimo, a combater fraudes perpetradas contra terceiros, o que se parece bem delimitado no presente caso até agora.

Ademais, já que teria celebrado o negócio com a pessoa de RAI ALVES SANTOS, nunca explicou o motivo da transferência entre agências ter sido feita por ANA MARIA GOMES LOPES, de onde, se recebeu depósito da mesma e a notícia de fraude / golpe é inverídica, poderia muito bem o autor ter trazido aos autos uma declaração da mesma, com firma reconhecida, ou até mesmo pugnado para sua oitiva, visto que, se recebeu depósito da mesma em sua conta a conhece, até porque não seria aceitável você receber depósito em sua conta de pessoa que nunca viu ou não conhece e seguir a vida como se nada tivesse ocorrido, como no presente caso.

O próprio autor traz aos autos “
print”
da mensagem trocada com o banco, de onde o mesmo explica o motivo do bloqueio de valores e de sua conta, exatamente pela sua inação, senão vejamos:

Não podemos nos descuidar da atual realidade, de onde tudo é feito de forma digital, de onde, o autor emitiu foto de “
selfie”
para abertura de conta, com contrato e demais atos todos virtuais, de onde, certamente acompanhou tudo via aplicativo, não podendo dizer que nunca soube de nada, pois, as mensagens são todas colocadas no aplicativo, nos alertas ali emitidos, não podendo agora, na época de digitalização agora transformar o digital em provas físicas, como aduz em vários momentos.

Anoto ainda que, diante de tudo acima exposto nem vou me aprofundar muito no fato de que existe a reportagem da prisão do autor, em período anterior aos fatos dos autos, por suposto cometimento de furto, com especialidade em arrombamento de cofres, trazendo ainda mais o véu da obscuridade aos fatos já desenhados no presente feito, veja-se a reportagem:

Diante de todas as incertezas e lacunas deixadas pelo autor, no trâmite processual e nas suas teses de direito, entendo que, o reclamado / recorrente agiu bem em realizar o bloqueio de valores e consequente bloqueio de conta da parte reclamante, até que esta esclareça os fatos, ou, que a parte denunciante retire a denúncia formulada de golpe / fraude bancária, não sendo o banco obrigado a manter relação comercial com que se utiliza de conta bancária de maneira mais do que suspeita, de onde, até mesmo pela foto para a contratação bancária,
percebe-se que o mesmo reside em local bem simples, a não justificar a posse e bens para aquisição ou venda de joias em dinheiro nesse valor, sem lastro algum de provas, senão vejamos a foto utilizada pelo mesmo na contratação, acostada com a documentação da contestação
:

Não se trata aqui de expor o autor, porém, são elementos necessários a demonstrar a argumentação factual e a linha de raciocínio do presente relator.

Diante dos fatos, entendo que, enquanto persistir essa celeuma de inconsistências ou enquanto a denunciante não retirar a queixa de fraude, o banco está correto em manter o bloqueio da conta e valores, que são em verdade inferiores ao que foi transferido, de onde, como corolário inexiste se falar em algum tipo de indenização por danos morais, diante da legalidade de conduta do banco.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023